Tribunal: TJPA
Processo: 0016823-06.2016.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-05-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0016823-06.2016.8.14.0040

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS, CELIANE FLORENCIO SOARES

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO DE SAÚDE. PRELIMINAR. PERDA DO INTERESSE DE AGIR. ACOLHIMENTO. ARGUIÇÃO EM CONTESTAÇÃO. FATOS CONFIRMADOS. SENTENÇA ANULADA. INICIAL INDEFERIDA.

EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.

1.

O apelante suscita preliminar de perda superveniente do objeto da ação, aduzindo que, desde a contestação, as requeridas demonstraram a perda de interesse da autora na demanda, na medida em que, na data de 20/11/2016, sua genitora assinou termo de responsabilidade e providenciou sua desinternação do hospital municipal de Parauapebas, tendo o fato, inclusive, inviabilizado o cumprimento da medida liminar;

2.

Comprovados os fatos deduzidos e, tendo a liminar sido deferida antes da saída da paciente do hospital, afigura-se a perda superveniente do interesse de agir, cuja preliminar deveria ter sido acolhida na sentença;

3.

Nesta senda, deve ser desconstituída a sentença e acolhida a preliminar face à perda superveniente do interesse de agir, nos termos do art. 17 do CPC, o que impõe o indeferimento da exordial, na forma do inciso III, do art. 330 do CPC;

4.

Recurso conhecido e provido. Prejudicado o reexame necessário.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer da remessa necessária e do apelo e dar-lhe provimento, para desconstituir a sentença e acolher a preliminar suscitada, extinguindo o feito sem resolução de mérito pela perda superveniente do interesse de agir. Prejudicado o reexame necessário. Tudo nos termos da fundamentação.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 17ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 24/05/2021 a 31/05/2021. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pelo Exmo. Des.

Roberto Gonçalves de Moura
, tendo como segundo julgador a Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran e como terceiro julgador, o Exmo. Des.

Roberto Gonçalves de Moura
.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
reexame necessário e recurso
de apelação
(Id. 2928360)

interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra sentença (Id. 2928359), proferida pelo juízo da Fazenda Pública da Comarca de Parauapebas que, nos autos da
ação de obrigação de fazer
, proposta por
CELINE FLORÊNCIO SOARES em face do apelante e do MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS,

julgou procedentes os pedidos
, para, confirmando a liminar, determinar que o polo passivo providencie a transferência e internação da autora em hospital de alta complexidade para assistência necessária ao fechamento de diagnóstico de leucemia e correspondente tratamento da doença, sob pena de multa cominatória.

Em suas razões, a apelante suscita preliminar de perda superveniente do objeto, aduzindo que, desde a contestação, as rés comprovaram que a autora havia desistido do tratamento e deixado o hospital municipal. No mérito, aduziu a falta de provas do estado de enfermidade da autora e a responsabilidade exclusiva do ente municipal pela obrigação demandada, já que possui gestão plena em saúde. Requer o conhecimento e provimento do apelo, para acolher a preliminar e anular a sentença ou reformá-la e julgar improcedentes os pedidos da inicial.

Contrarrazões do município apelado (Id. 2928361) e da autora/apelada (Id. 2928362) contrapondo o mérito recursal e pugnando pelo desprovimento do recurso, com a manutenção da sentença.

Parecer do Ministério Público, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso (Id. 3233187).

Redistribuição dos autos à minha relatoria por prevenção, consoante despacho do Des. Roberto Gonçalves de Moura (Id. 3293896).

É o relatório.

VOTO

A EXMA SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do reexame necessário e do apelo e passo a analisar a matéria devolvida, na forma que segue:

Trata-se de reexame necessário e recurso de apelação interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra sentença que, nos autos da ação de obrigação de fazer, proposta por CELINE FLORÊNCIO SOARES em face do apelante e do MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS, julgou procedentes os pedidos, para, confirmando a liminar, determinar que o polo passivo providencie a transferência e internação da autora em hospital de alta complexidade para assistência necessária ao fechamento de diagnóstico de leucemia e correspondente tratamento da doença, sob pena de multa cominatória.

Preliminar de perda do objeto

O apelante suscita preliminar de perda superveniente do objeto da ação, aduzindo que, desde a contestação, as requeridas demonstraram a perda de interesse da autora na demanda, na medida em que, na data de 20/11/2016, sua genitora assinou termo de responsabilidade e providenciou sua desinternação do hospital municipal de Parauapebas, tendo o fato, inclusive, inviabilizado o cumprimento da medida liminar.

O caderno processual confirma as alegações recursais. A contestação do apelante (Id. 2928354) aduziu a preliminar ora reiterada e trouxe aos autos a notícia da lavra da Diretoria de Controle e Regulação Municipal – DRCA acerca da saída da paciente, acompanhada do termo de responsabilidade, assinado por Maria Pereira Florêncio em 20/11/2016 (Id. 2928354, págs. 8 e 10).

Considerando que a demanda foi proposta em 16/11/2016, e que a medida liminar foi deferida no mesmo dia (Id. 2928353), tendo a contestação sido apresentada em 17/3/2017, afigura-se coerente a lógica do apelo, o que se confirma com a assinatura do termo de responsabilidade.

Cuidando-se de obrigação de fazer, diante do esvaziamento da exequibilidade das decisões judiciais neste sentido, perece o objeto da ação. Portanto, em vez de adentrar o mérito da lide, a sentença deveria ter acolhido a preliminar desde então suscitada e comprovada.

Nesta senda, deve ser desconstituída a sentença e acolhida a preliminar face à perda superveniente do interesse de agir,
nos termos do art. 17 do CPC, o que impõe o indeferimento da exordial, extinguindo o processo sem resolução do mérito, na forma do inciso III, do art. 330 do CPC.

Por corolário, resta prejudicado o exame do mérito recursal e da remessa necessária.

Ante o exposto,
conheço da remessa necessária e do apelo ao qual dou provimento,
para desconstituir a sentença e acolher a preliminar suscitada, extinguindo o feito sem resolução de mérito pela perda superveniente do interesse de agir.

Prejudicado o reexame necessário. Tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 24 de maio de 2021.

Desa.
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 01/06/2021